Tribunal: TJSP
Processo: 1044599-98.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
MULTA AMBIENTAL. Cerceamento de defesa. Uchoa. Sítio Maroca. AIA no 328124 de 22-7-2016. Uso de fogo em área agropastoril sem autorização do órgão competente. Resolução SMA no 48, art. 58. – O juiz pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único do CPC, sem que isso represente cerceamento de defesa. O contexto dos autos, no entanto, não afasta

Ementa:
MULTA AMBIENTAL. Cerceamento de defesa. Uchoa. Sítio Maroca. AIA no 328124 de 22-7-2016. Uso de fogo em área agropastoril sem autorização do órgão competente. Resolução SMA no 48, art. 58. – O juiz pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único do CPC, sem que isso represente cerceamento de defesa. O contexto dos autos, no entanto, não afasta a pertinência da prova tempestivamente requerida, que não deve ser sonegada à autora. – Improcedência. Recurso da autora provido para anular a sentença e abrir a fase instrutória .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Registro: 2020.0000590219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044599-98.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ELIANA ZANCANER CASTILHO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam a sentença
para a produção de provas pelos requeridos, V.U. Sustentou oralmente o
Doutor Marcio Alexandre Donadon", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA
DIEFENTHALER
(Presidente)
e
RUY
ALBERTO
LEME
CAVALHEIRO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apelação Cível na 1044599-98.2018.8.26.0576
5
Voto no AC-23.377/20
Apelação no 1044599-98.2018 1a Câmara Reservada Meio Ambiente
Apte: Eliana Zancaner Castilho
Apdo: Estado de São Paulo
Origem: 1a Vara Fazenda Pública (S. J. Rio Preto) Proc.
1044599-98.2018
Juiz: Marco Aurélio Gonçalves
MULTA AMBIENTAL. Cerceamento de defesa. Uchoa. Sítio
Maroca. AIA no 328124 de 22-7-2016. Uso de fogo em área
agropastoril sem autorização do órgão competente. Resolução
SMA no 48, art. 58. O juiz pode indeferir as diligências
inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370,
parágrafo único do CPC, sem que isso represente cerceamento
de defesa. O contexto dos autos, no entanto, não afasta a
pertinência da prova tempestivamente requerida, que não deve
ser sonegada à autora. Improcedência. Recurso da autora
provido para anular a sentença e abrir a fase instrutória .
1.
A sentença de fls. 259/265 julgou improcedente a
ação anulatória do AIA no 328.124 de 22-7-2016; em razão do resultado,
condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Apela a autora (fls. 271/296); em preliminar, alega
cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova oral; o fogo que atingiu
sua propriedade foi praticado por terceiro, com início também em propriedade
de terceiro; a conduta do art. 58 da Res. SMA 48/14 exige para sua
configuração o dolo; cabia à autora a prova da ausência do uso de fogo e seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apelação Cível na 1044599-98.2018.8.26.0576
5
início na propriedade vizinha, o que seria realizada por meio da prova
testemunhal, corroboram o laudo e o boletim de ocorrência. No mérito, diz que
a previsão do art. 3o do DE no 60.342/14, no sentido de que o auto de
infração conterá as sanções aplicadas por ocasião da autuação, não se traduz
em 'quantificação da multa'; o auto de infração foi lavrado e a multa aplicada
antes mesmo da autora exercer seu direito de defesa; a apelante foi chamada
apenas para comparecer ao Atendimento Ambiental para que lá, observadas
as circunstâncias agravante e atenuantes, fossem consolidas as penalidades
impostas e cabíveis, sem cancelamento da infração; a convalidação da multa
pelo Atendimento Ambiental não se presta a iniciar o processo administrativo,
pois para os casos de ausência de autoria e nexo causal, não existe previsão
de modificação do AIA; a defesa do autuado é apresentada contra a decisão do
Atendimento Ambiental (convalidação do AIA) e não mais sobre os fatos
versados no auto de infração, pois já declarado o culpado do evento; a
'quantificação da multa' representa clara violação à legalidade, porque o auto
de infração presta-se a iniciar o processo administrativo; trata-se de
procedimento que ofende a Constituição Federal e a LF no 9.605/98, nos
termos do art. 70, § 4o que prevê que a penalidade por infração administrativa
somente será aplicada após a observância do direito de ampla defesa e
contraditório; é o caso de declarar nulo o AIA por violação ao princípio da
legalidade, ao se aplicar e quantificar a multa sem a observância dos
requisitos legais. A responsabilidade pelo dano ambiental é subjetiva;
considerando que o fogo teve início em propriedade de terceiro, a falta de
manutenção de aceiro e estando a propriedade ao lado de fragmento de mata
nativa não estão vinculados ao fato imputado; a regra do art. 14, § 1o da LF no
6.938/81 é clara ao diferenciar a conduta do transgressor (responsabilidade
subjetiva) com a do poluidor (responsabilidade objetiva); cita precedentes do
STJ. Pede o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apelação Cível na 1044599-98.2018.8.26.0576
5
Recurso tempestivo e preparado (fls. 297/298).
Contrarrazões às fls. 303/312. A 4a Câmara de Direito Público, 9-12-2019,
Rel. Barros Vidal, não conheceu do recurso e determinou a redistribuição a
uma das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente (fls. 326/328).
É o relatório.
2.
Fatos. Em 22-7-2016 a Polícia Ambiental vistoriou o
imóvel denominado Sítio Maroca, município de Uchoa, para verificação de
quatro focos de queimadas detectados por satélites, em 21-7-2016, no período
das17h00 às 17h05; foram constatados vestígios de queima recente em área
de 33,20 hectares de cana-de-açúcar e de 5,5 hectares de vegetação em
estágio inicial, inserida no bioma mata atlântica (fls. 44/49). Por ser
arrendatária da propriedade, ELIANA ZANCANER CASTILHO teve lavrado
contra si o AIA no 328.124 de 22-7-2016, por fazer uso de fogo em áreas
agropastoris, correspondente a 33,20 ha, sem autorização do órgão
competente, incorrendo no art. 58 da Resolução SMA-048/2014, sendo
aplicada multa simples no valor de R$-33.200,00 (fls. 43); também foi lavrado
o Termo de Embargo da área de 5,5 ha, sendo vedado o cultivo de cana-de-
açúcar (fls. 50). Após sessão de atendimento ambiental realizada em
30-8-2016, a multa foi reduzida para R$-29.880,00 (fls. 71/74); a autora
apresentou defesa, rejeitada (fls. 76/93, 126/129). Ao recurso administrativo
foi negado provimento (fls. 133/152, 158/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apelação Cível na 1044599-98.2018.8.26.0576
5
3.
Cerceamento de defesa. O juiz pode indeferir as
diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370, parágrafo
único do CPC, sem que isso represente cerceamento de defesa. Instada a
indicar as provas que desejava produzir, a autora pugnou pela produção de
prova oral,sem especificar sobre as testemunhas que pretendia que fossem
inqueridas (fls. 251, 256), e o juiz entendeu por julgar o feito no estado.
O contexto dos autos não afasta a pertinência da
prova tempestivamente requerida e não se pode sonegar à autora a
possibilidade de provar os fatos que alegou, a justificar a anulação da
sentença e a abertura da instrução do processo.
O voto é pelo provimento do recurso da autora
para anular a sentença e abrir a instrução do processo em primeiro grau. Sem
custas ou honorários, que serão arbitrados ao final.
TORRES DE CARVALHO
Relator